Tribunal: TJSP
Processo: 2258410-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS DA GLEBA MAIOR EM QUE A ÁREA USUCAPIENDA ESTÁ INSERIDA – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – MÚLTIPLOS CONFINANTES – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.